Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-31.2021.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1003985-31.2021.8.11.0037

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]

Relator:
Des(a).JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ALGODOEIRA REDENTORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.169.252/0001-37 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE (SUREC) DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. EFEITO EX TUNC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) apenas em relação aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.811.0000.

2. O Estado de Mato Grosso apelou contra sentença que extinguiu a exigibilidade do crédito tributário referente à TACIN, com base em decisão anterior que declarava sua inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em definir se a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN deve ter efeitos
ex

tunc
(retroativos) ou
ex
nunc (prospectivos).

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 643247, reafirmou a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios,
entendendo que tal serviço é indivisível e de utilidade pública, devendo ser custeado por impostos, não por taxas.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno provido. Reformada a decisão monocrática para negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença que que tornou nulo o crédito tributário referente à TACIN nas CDAs discutidas.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que reconhece a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) possui efeitos
ex

tunc
. 2. Na ausência de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, a cobrança da TACIN é ilícita desde a edição da lei instituidora”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; RE 643247; ADI 2908/SE.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 15.03.2021.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno cível interposto por Algodoeira Redentora LTDA – EPP em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“Desse modo, deve ser reconhecida a higidez da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) relativa, tão somente, aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.811.0000.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, merece reforma o decisum recorrido.

Com essas considerações, exercendo juízo de retratação, dou provimento ao recurso interposto para reconhecer a higidez da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) relativa, tão somente com relação aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.811.0000.

Intimem-se. Cumpra-se".

Nas razões recursais, sustenta que a decisão que modulou os efeitos da sobredita ação declaratória foi cassada pelo STF, por ocasião do julgamento da Reclamação n. 61.136/MT

Sustenta que o Agravo Interno proposto pelo Estado de Mato Grosso possuía como fundamento a extensão da modulação dos efeitos da ADI nº 4411/MG para a ADI Estadual nº1003057-65.2019.8.11.0000, circunstância amplamente debatida e impugnada por ocasião das contrarrazões oportunamente apresentadas.

Nesse contexto, requer o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de Id. 199977183, e, consequentemente, o desprovimento do recurso de apelação cível interposto.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada em Id. 202516692.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno cível interposto por Algodoeira Redentora LTDA – EPP em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Juliana Vieira de Sousa, nos seguintes termos:

“Desse modo, deve ser reconhecida a higidez da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) relativa, tão somente, aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.811.0000.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, merece reforma o decisum recorrido.

Com essas considerações, exercendo juízo de retratação, dou provimento ao recurso interposto para reconhecer a higidez da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) relativa, tão somente
com relação aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.811.0000.

Intimem-se. Cumpra-se".

Constato dos autos de origem a insurgência contra sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que concedeu a segurança e julgou extinto o mandado de segurança nº 1003985-31.2021.8.11.0037, no sentido de extinguir a exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN das CDAs elencadas.

O recurso de apelação do Estado de Mato Grosso foi provido, nos termos anteriormente expostos (Id. 199977183 – 01/02/2024). Da decisão monocrática, recorreu a parte Algodoeira Redentora LTDA – EPP, através do presente agravo interno.

Em seus fundamentos recursais, sustenta que a decisão que modulou os efeitos da sobredita ação declaratória foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Reclamação n º 61.136/MT (27/09/2023).

Não assiste razão à Agravante.

Sobre a matéria, constata-se que, de fato, a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio–TACINe modulou os efeitos desta decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex
nunc
(ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000) foi cassada pelo STF. Contudo, em leitura do inteiro teor decisório, afere-se que suas disposições são referentes à preservação da decisão da Corte Superior quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas. Veja-se:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local
proferido nos Autos nº 1003057- 65.2019.8.11.0000. 2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia
ex
nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo
Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão.
Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência
no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.

Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo”.

Já conhecido, em soma, o efeito
inter
partes
no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT (ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000), os efeitos pertinentes à anulação da modulação temporal dos efeitos da decisão condizem, especificamente, às partes litigantes do referido caso concreto:

“
Igualmente, ocorre com o Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, também citado pelo embargante, impende registrar que o exame do Pretório Excelso se deu em sede de controle difuso (processo subjetivo), sem estar afetado à sistemática de repercussão geral, alcançando somente as partes envolvidas
e, sequer se avançou sobre a modulação dos efeitos da pretensa inconstitucionalidade, ao contrário do decidido na presente ADI Estadual, firmado em âmbito de controle concentrado, inclusive a modulação dos efeitos

[...]

Sendo assim, não restam dúvidas quanto à imprescindibilidade do cumprimento da determinação advinda da Suprema Corte, devendo ser observado o decidido no Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.
Desse modo, deve ser reconhecido o direito da Embargante, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT –, e de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período,
sem a aplicação da restrição temporal atribuída na decisão embargada”
(Id. 175288661).

Assim, na ausência de disposições em contrário, infere-se que o fundamentado pelo E. Supremo Tribunal Federal resguarda eficácia limitada às partes litigantes quanto ao afastamento da modulação temporal para cobrança de taxa de incêndio - TACIN, quais sejam: Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT e seus representados.

Não sendo este o caso da Agravante, concluo pela ausência de qualquer necessidade de reforma da decisão ora agravada.

Importa mencionar que, ao momento de prolação do presente acórdão, a ADI (003057-65.2019.8.11.0000) pende de julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, após a prolação de nova decisão pelo e. Relator, conforme determinação exarada na Reclamação n º 61.136/MT, aqui já transcrita.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo esta ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação cível.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por ALGODOEIRA REDENTORA LTDA – EPP contra decisão monocrática proferida pela Relatora que, em sede de juízo de retratação, deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso “
para reconhecer a higidez da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) relativa, tão somente com relação aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.811.0000
”.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003985-31.2021.8.11.0037, concedeu a segurança para “
extinguir a exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN nas CDAs n. 2017189644, n. 2018761773 e n. 2018884447
”.

Inicialmente, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Contudo, após a interposição do primeiro agravo interno pelo Estado de Mato Grosso, a relatora do recurso, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso para reconhecer a aplicação de efeitos
ex
nunc
ao caso.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que aplicou o efeito
ex
nunc
à inconstitucionalidade reconhecida referente à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

A parte agravante discorda da decisão monocrática, sob o argumento de que o entendimento deste Sodalício caminha no sentido de aplicar efeitos
ex

tunc
ao caso, devendo ser reformada a decisão monocrática, para negar provimento ao recurso de apelação.

No voto proferido pelo ilustre relator em sessão virtual, foi negado provimento ao recurso da parte agravante ALGODOEIRA REDENTORA LTDA – EPP, sob o fundamento de que “
a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio–TACIN e modulou os efeitos desta decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex
nunc (ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000) foi cassada pelo STF. Contudo, em leitura do inteiro teor decisório, afere-se que suas disposições são referentes à preservação da decisão da Corte Superior quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas
”.

De início, imperioso registrar que o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 643247, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria. Vejamos:

"TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(RE 643247, Relator Ministro: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01.8.2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-292, Divulgado em: 18.12.2017, Publicado em: 19.12.2017).

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1179245
AgR-EDv
(DJ 22.3.2021, Publicação 23.3.2021), reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.

(RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22.3.2021 - PUBLIC 23.3.2021).

Some-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11.10.2019, Publicação 06.11.2019) pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti
universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti
singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço
público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”

(ADI 2908, Relatora Ministra: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2019, Processo Eletrônico DJe-242 Divulgado: 05.11.2019, Publicado: 06.11.2019).

Contra o acórdão foi interposto embargos de declaração e o Supremo decidiu
afastar
a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex

tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.”

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, Relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no DJE em 23.4. 2020).

Vê-se, portanto, que na ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que
“a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex

tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no DJE em 9.4.2012).

Logo, não há razão à Fazenda Pública quando sustenta a necessidade de observância do efeito
ex
nunc
, em razão do que decidido na ADI n. 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em dissonância ao entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT a respeito da matéria.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908,
o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa
, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos.
Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN
.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.”

(N.U 1004912-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.1.2024,
Publicado
no DJE 31.1.2024). [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia do entendimento do ilustre relator,
DOU PROVIMENTO ao agravo interno
para reformar a decisão monocrática, por conseguinte, negando provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e ratificando a sentença que tornou nulo o crédito tributário referente à TACIN nas CDAs discutidas.

É como voto.

SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Senhora Presidente,

Neste caso específico, por se tratar de um processo antigo, juntei voto que não condiz com o que praticamos atualmente nesta Câmara.

O entendimento correto é voto divergente proferido pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, portanto, retifico meu voto e o acompanho para dar provimento ao presente recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Retifico meu voto e acompanho o voto retificado do relator.

EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Neste caso, fica prejudicada a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Anuncio
a conclusão do julgamento: Por unanimidade, a Câmara proveu o recurso, nos termos do voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024